Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, afastando qualquer possibilidade de penhorar salários, vencimentos ou proventos diretamente na folha de pagamento do devedor e até mesmo depositados em conta corrente.

3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. O pedido para que seja oficiado órgãos do tribunal em busca de bens mostra-se desarrazoado, uma vez que a Distribuição é setor administrativo do Tribunal de Justiça que lida tão somente com processos judiciais, ao passo em que o Cartório de Distribuição do DF foi extinto pela Portaria GPR 1536 de 17/9/2017.

5. O pedido de consulta aos cartórios para os fins almejados deve vir fundado em robusta argumentação, pois o juízo é mero auxiliar do credor na busca de bens, não podendo substituí-lo nesse mister.

6. Mantém-se a decisão que indeferiu a expedição de ofícios com vista à penhora de 50% da remuneração e/ou saldo do FGTS dos devedores se a situação delineada nos autos não se enquadra em qualquer das exceções descritas no art. 833, § 2o, do CPC. 4.

7. Recurso desprovido.